Tribunal: TJDFT
Processo: 0719874-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ESTUPRO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AFASTADA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do verbete sumular n. 415 do Superior Tribunal de Justiça, “o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”. 1.1 No caso dos autos, não se verificou a prescrição da pretensão punitiva estatal, haja vista a suspensão da ação e do prazo prescricional a partir de 01/03/2004, com fulcro no art. 366 do CPP, até a localização do paciente, que se deu apenas em 04/10/2022.
2. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.
3. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ofensa à legalidade na decisão que decretou a constrição cautelar e indeferiu sua revogação.
4. A contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos. Logo, o mero transcurso de tempo não socorre o acusado quando subsistem os motivos ensejadores da segregação cautelar.
5. Ordem denegada.